Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR REFERENTE À INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. REJEITADA. SENTENÇA TERMINATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se discute a regularidade de sentença terminativa que extinguiu o processo após decorrer o prazo deferido para que o autor se manifestasse sobre a impossibilidade de realização do registro do gravame no assentamento de veículo que se encontra sem emplacamento.
2. O juízo a quo extinguiu o processo sem a resolução do mérito após decorrer o prazo para manifestação sobre a impossibilidade de registro do gravame por entender que haviam se configurado as hipóteses previstas nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. No caso, não restaram configuradas nenhuma das hipóteses de extinção do feito previstas no artigo referido.
3. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la.
4. Em respeito ao princípio da cooperação processual e da primazia de resolução do mérito, deve o magistrado deixar clara a possibilidade prolação de sentença terminativa caso a parte intimada não realize as diligências requisitadas, o que não se verificou.
5. O emplacamento do veículo é diligência a ser tomada pela parte adquirente do veículo, pelo que não pode esta ser beneficiada pela ausência de uma conduta que lhe competia em detrimento do credor, sob pena de restarem violados os princípios da probidade e da boa-fé objetiva.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e no mérito provida para reformar a sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolver o mérito e determinar o normal prosseguimento do feito.